Tribunal: TJPA
Processo: 0002913-94.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002913-94.2019.8.14.0010

APELANTE: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §1º, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. INCABIMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA, PORÉM NÃO APLICADA. VEDAÇÃO SÚMULA Nº 231, STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §1º, DO ART. 121, DO CPB, NO PATAMAR DE 1/3. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura atenta da dosimetria da pena, vejo que nada há que modificar, pois muito embora tenha o acusado confessado o crime em sede policial, teve sua pena-base aplicada no mínimo legal e,
conforme Súmula nº 231 do STJ
, a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal. Assim, r
econheço a atenuante de confissão, porém deixo de aplicá-la
, tendo em vista que a pena se encontra fixada no mínimo legal.

2. Na hipótese dos autos o Magistrado olvidou-se de fundamentar os motivos que o levaram a não aplicação do redutor máximo, o que, a toda evidência, viola o art. 93, IX da CRFB. Dessa maneira, tendo sido a pena intermediária dosada em 06 (seis) anos de reclusão, estando ausentes agravantes e causas de aumento, incide a aludida minorante na fração de 1/3 (um terço), restando a reprimenda definitiva do acusado quantificada em
04 (quatro) anos de reclusão.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Breves/PA, que condenou a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, pelo crime do
art. 121,

§ 1º, do Código Penal.

Narra a denúncia que,
na pretérita data de 24/03/2019, por volta das 22h:00m, nas proximidades da Rua Manoel Fernandes Breves, neste Município de Breves/PA, o acusado, agindo com vontade e determinação de matar (animus necandi), ceifou a vida da vítima EDIFRANCK BACELAR BRILHANTE, utilizando-se de disparo de arma de fogo.

Consta dos autos que o ofendido estava nas proximidades da residência do imputado em companhia de Elinara Bacelar Brilhante e Pedro Beleza da Silva, ingerindo bebida alcoólica.

Ato contínuo, esclarece que houve um desentendimento entre Pedro Beleza da Silva e Moises Bacelar Rodrigues, de modo que a vítima (Edifranck Bacelar Brilhante) interferiu e apaziguou a situação, evitando que algo maior acontecesse.

Nesse interstício, conforme foi apurado no curso das investigações, na data, local e horário supramencionados, após acalorada discussão com a vítima, o imputado, por motivo fútil, efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo contra a cabeça do ofendido que, sem qualquer possibilidade de defesa, veio a óbito ainda no local pouco tempo depois. Após cometer o crime, o réu evadiu-se do local, tomando rumo ignorado. Todavia, após alguns dias, apresentou-se na delegacia de polícia acompanhado de advogado contando sua versão dos fatos.

Em
razões recursais (ID 17498219– Págs. 575/580)
, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que seja reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, bem como seja a causa de diminuição de pena prevista no §1º, do art. 121, do CPB, estabelecida no patamar de 1/3.

Em
contrarrazões (ID 17498221 – Págs. 583/587)
, o digno representante ministerial requer seja o presente recurso de apelação conhecido e improvido, a fim de que não seja alterada a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado, que acatou a denúncia do Ministério Público, reconhecendo que
Rafael da Silva Oliveira
cometeu o crime tipificado no art. 121, § 1º, primeira parte, do Código Penal, devendo ser mantidos todos os termos da referida sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de
Rafael da Silva Oliveira
, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória
.

É o relatório.

VOTO

1. Da reforma da dosimetria da pena. Atenuante de confissão. Causa de diminuição de pena prevista no §1º, do art. 121, do CPB, no patamar de 1/3.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que seja reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, bem como seja a causa de diminuição de pena prevista no §1º, do art. 121, do CPB, estabelecida no patamar de 1/3.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na conformidade das decisões do Tribunal do Juri, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, §1º, primeira parte, do Código Penal, razão pela qual passo a dosar as respectivas penas a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal.

Pena-base.

Analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, não se evidenciando que o delito foi premeditado; não registra antecedentes criminais, sendo que nenhum elemento foi coletado a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do delito se constituem pelo desejo de tirar a vida de outrem, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra a vida; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo que demonstram a prática do ilícito, nada sendo a se valorar como fator que extrapole o limite dos tipos; em nenhum momento a vítima contribuiu para a prática do crime.

A pena cominada ao crime de homicídio simples é de 06 a 20 anos de reclusão.

Em virtude de se tratar de crime na sua forma simples, o crime de homicídio passa a se enquadrar na norma prevista no art. 121, caput, do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, portanto, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, resultando em 06 anos de reclusão.

Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Não concorrem causas de aumento.

Concorre, entretanto, a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, primeira parte, qual seja, ter o crime sido praticado sob domínio de violenta emoção, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 anos de reclusão.

Desta forma, resulta a pena final em 05 anos de reclusão.

Levando-se em consideração que o apenado está preso há mais de 3 anos e 5 meses, o regime de cumprimento será o inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal c/c art. 387, =2º do Código de Processo Penal. (...)”.

Da leitura atenta da dosimetria da pena, vejo que nada há que modificar, pois muito embora tenha o acusado confessado o crime em sede policial, teve sua pena-base aplicada no mínimo legal e,
conforme Súmula nº 231 do STJ
, a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal.

Assim, r
econheço a atenuante de confissão, porém deixo de aplicá-la
, tendo em vista que a pena se encontra fixada no mínimo legal.

Quanto ao pedido de aumento da fração referente ao reconhecimento do
privilégio
, vejo que
merece prosperar
.

O Juiz a quo aplicou a fração de 1/6 (um sexto), em razão de ter sido praticado sob domínio de violenta emoção.

Ocorre que, não há na sentença motivação capaz de justificar a aplicação da fração em grau mínimo.

Na hipótese dos autos o Magistrado olvidou-se de fundamentar os motivos que o levaram a não aplicação do redutor máximo, o que, a toda evidência, viola o art. 93, IX da CRFB.

Colaciono entendimento deste E. Tribunal neste sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL -
PARCIAL PROVIMENTO
. IMPOSSÍVEL A REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE SE APRESENTA ESCORREITA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REDUÇÃO, PORÉM, DO
QUANTUM
DA PENA, NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, UMA VEZ QUE A MAIORIA DOS VETORES CONSIDERADOS DESFAVORÁVEIS ASSIM O DEIXARAM DE SER POR NÃO APRESENTAREM DEVIDA VALORAÇÃO, PASSANDO A PENA BASE A SER DE 06 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO.

AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO
.
PROVIMENTO
. DA ANÁLISE DOS AUTOS, NECESSÁRIO SE MOSTRA A APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO MAGISTRADO SINGULAR, A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA NO PATAMAR MÍNIMO. NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DE 1/3 DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A DISCUSSÃO QUANTO A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR O DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

DOSIMETRIA REFEITA, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ‘b’, DO CPB, FICANDO EVENTUAL DETRAÇÃO A ENCARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016167-50.2015.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/10/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TENTATIVA. ART. 121, §1º C/C ART. 14, II, DO CP. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMA AO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. INOCORRÊNCIA. REFORMA DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO PREVISTO NO §1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis afasta a pena-base do mínimo legal.

2. Impossibilidade de redução da minorante referente à tentativa, tendo em vista restar evidenciado nos autos que o
iter criminis
chegou próximo da consumação.

3.
A carência de fundamentação idônea para fixar a menor fração redutora atinente ao privilégio no homicídio implica a fixação da fração máxima de 1/3 (um terço) prevista em lei, em atendimento ao princípio do favor rei.

4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002592-13.2015.8.14.0006 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023)

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÁXIMO.
PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para fazer incidir a fração máxima de diminuição da pena pelo reconhecimento do privilégio, redimensionando a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000001-41.2016.8.14.0007 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)

Dessa maneira, tendo sido a pena intermediária dosada em 06 (seis) anos de reclusão, estando ausentes agravantes e causas de aumento, incide a aludida minorante na fração de 1/3 (um terço), restando a reprimenda definitiva do acusado quantificada em
04 (quatro) anos de reclusão.

Em razão do
quantum
da reprimenda definitiva, deve ser mantido o regime aberto para o cumprimento inicial, em observância ao disposto no art. 33, § 2ª, alínea “c”, do CPB.

Em caso de
detração
, esta deve ficar a cargo do Magistrado da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024